Tribunal: STF
Processo: AP 1313
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARISA FERNANDES CARDOSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a MARISA FERNANDES CARDOSO (CPF nº 104.333.958-26), mediante a imposição cumulativa  de medidas cautelares. 
Na Sessão Virtual de 4/4/2025 a 11/4/2025, o Plenário desta SUPREMA CORTE, julgou procedente a Ação Penal, para condenar a ré MARISA FERNANDES CARDOSO, em concurso material (CP, art. 69) (eDoc. 182):

(1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:
(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
(1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
(1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
(1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
(1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
(1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
(2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);
(3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
 
A Defesa de MARISA FERNANDES CARDOSO opôs embargos infringentes (eDoc. 193), não admitidos (eDoc. 204). 
Em Sessão Virtual de 24/10/2025 a 4/11/2025, após os votos dos Ministros, que rejeitavam os embargos de declaração, pediu vista dos autos o Ministro LUIZ FUX (eDoc. 225). 
Em 3/2/2026, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP apresentou relatório de comparecimento semanal ao juízo e de descumprimento das medidas cautelares, por violação da área de inclusão em 6/12/2025. Além disso, apresentou justificativa da monitorada  (eDoc. 230): 

“(...) eu compareci enquanto professora de Língua Portuguesa, a um evento de entrega de medalhas para os melhores alunos de redação da minha escola (...). Com a finalidade de complementar o meu trabalho em sala de aula, em que alguns alunos se destacaram e estiveram presentes, junto com outras escolas do Município e da região do Vale do Paraíba. Trata-se de vencedores que elaboraram uma redação para a “Olimpíada interpreta São Paulo”. A referida professora recebeu também uma medalha de ouro  e visto que, a diretora da escola, (...), foi feita uma convocação para a minha pessoa.” 

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP, a ré  descumpriu a área de inclusão, em 6/12/2025.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da medida cautelar  por violação da área de inclusão, durou aproximadamente 2 (duas) horas, justificada pela necessidade de comparecimento a evento escolar. Além disso, verifico o regular comparecimento ao juízo fiscalizador pela monitorada (eDoc. 230, fl. 4 -14).
  Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP, com cópia da presente decisão. 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente